Tribunal: TJSP
Processo: 2234993-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO monitória - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO -afastamento - prematurIDADE - REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA - EXECUTADA - ENCERRAMENTO irregular - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DESVIO DA FINALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - reforma.

agravo DE INSTRUMENTO provido.